Tribunal: STF
Processo: ARE 1585404
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Acordo de Não Persecução Penal. Não oferecimento pelo Ministério Público. Discricionariedade mitigada. Ingerência do Poder Judiciário. Impossibilidade. Preclusão. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. A controvérsia principal envolve a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

    2. O agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para o ANPP, a observância do princípio do promotor natural, a necessidade de remessa ao Ministério Público de primeira instância, a ocorrência de perda de uma chance negocial, a tempestividade do recurso extraordinário e a inaplicabilidade da Súmula 279/STF. Requer o provimento do agravo ou a concessão de habeas corpus de ofício.

    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a condenação por peculato e, em juízo de retratação sobre a retroatividade do ANPP (Tema 1098 do STJ), decidiu pela manutenção do acórdão, por entender que a defesa não formulou pedido oportuno para a aplicação do ANPP, configurando preclusão temporal.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário pode ser conhecido em sua integralidade após um juízo de retratação que abordou apenas parte da matéria; e (ii) saber se é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no caso concreto, considerando a análise do Ministério Público Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    5. As questões relativas a nulidades processuais, dosimetria da pena, tipicidade da conduta e omissões decisórias foram decididas em acórdão de apelação anterior, e a ausência de recurso extraordinário tempestivo contra ele resultou na preclusão, não sendo possível rediscuti-las por meio de recurso interposto após o julgamento do juízo de retratação.

    6. O acórdão proferido em retratação constitui decisão autônoma apenas quanto à matéria efetivamente reapreciada, não reabrindo prazo recursal em relação aos demais capítulos do julgado originário.

    7. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não configura direito subjetivo do acusado, cabendo ao membro do Ministério Público avaliar, motivadamente, o preenchimento dos requisitos para sua celebração, sem prejuízo do controle jurisdicional e interno.

    8. O Ministério Público Federal analisou a possibilidade do ANPP e concluiu, de forma fundamentada, pela inviabilidade de seu oferecimento. Embora o delito de peculato seja formalmente compatível, a análise material e concreta dos fatos revelou circunstâncias inconciliáveis com o benefício, como a apropriação de verbas destinadas a detentos por um Defensor Público, o abuso da função, o desvalor acentuado da conduta e a notícia de reiteração delitiva.

    9. Não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar o ANPP, sendo sua atuação restrita à verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo.

    10. O pedido de remessa dos autos ao Ministério Público estadual contraria o entendimento de que a deliberação sobre o cabimento do ANPP deve ocorrer na instância em que o processo se encontra, sendo competente o Procurador-Geral da República no Supremo Tribunal Federal.

    11. A concessão de ordem de habeas corpus de ofício não é cabível, pois não se verifica ilegalidade flagrante, teratologia ou situação excepcional.

    IV. Dispositivo e tese

    12. Agravo regimental conhecido e não provido.